Tribunal: STF
Processo: HC 161318
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DA JUNTADA, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, DE CÓPIA DA MÍDIA DIGITAL DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NA PARTE CONHECIDA. 



    1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas na impetração não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado coator, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    2. Para afastar as conclusões das instâncias de origem, que assentaram não ter havido exame do mérito da causa penal durante a realização da audiência de custódia, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que não se admite na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Precedentes.



    3. O reconhecimento de alegada nulidade processual decorrente da disponibilização e do suposto uso do conteúdo da audiência de custódia nos autos da ação penal exige demonstração de prejuízo concreto e inequívoco, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido.